Tribunal: TJSP
Processo: 2261657-27.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995145
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2261657-27.2020.8.26.0000, da Comarca de Angatuba, em que é paciente
AMANDA VITÓRIA CANDIDO e Impetrante RAFAEL DA COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) E WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2261657-27.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 43.827
HABEAS CORPUS No 2261657-27.2020 Angatuba
IMPETRANTE: Rafael da Costa
PACIENTE: AMANDA VITÓRIA CANDIDO
O Dr. Rafael da Costa, advogado, impetrou a presente
ordem de “habeas-corpus”, com pedido de liminar, em favor de
Amanda Vitória Candido, aduzindo que está ela sofrendo
constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz de Direito da Vara
Única da Comarca de Angatuba, eis que, condenada à pena de
cinco (05) anos e quatro (04) meses de reclusão, em regime
inicial semiaberto, e ao pagamento de dez (10) dias-multa, no
valor unitário mínimo, por infração ao artigo 157, § 2o, incisos I e
II, do Código Penal, teve indeferido seu pedido de prisão
domiciliar, por entender tratar-se de pleito afeto ao Juízo da
execução, encontrando-se indevidamente encarcerada até a
presente data, ferindo-se, assim, o princípio constitucional da
presunção da inocência.
Sustenta o digno impetrante que a ora paciente é
gestante, primária, possui bons antecedentes, residência fixa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2261657-27.2020.8.26.0000 -Voto no
3
ocupação lícita e dois filhos menores de idade que necessitam de
seus cuidados.
Alega, ainda, que em virtude da pandemia do
"Covid-19", o Conselho Nacional de Justiça, através da
Recomendação no 62/2020, lançou decisão favorável à liberdade
provisória, com a reavaliação das prisões, o que se amolda ao
caso em tela.
Postula, pois, a prisão domiciliar, com a expedição da
guia de recolhimento provisória (fls.01/14).
A liminar foi indeferida consoante o r. despacho de fls.
30/31.
As informações solicitadas encontram-se às fls.34/35.
A ilustre Dra. Procuradora de Justiça, em seu Parecer
de fls. 39/47, opinou pelo não conhecimento da ordem ou, se
conhecida, por sua denegação.
É O RELATÓRIO.
Não se conhece do writ.
Por primeiro, de se observar que a Recomendação no
62, de 17 de março de 2020, do Eg. Conselho Nacional de
Justiça, editada em razão do atual estado de calamidade pública
decorrente da pandemia do “Covid-19”, não tem eficácia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2261657-27.2020.8.26.0000 -Voto no
4
normativa para determinar eventual revogação de prisão cautelar
ou prisão domiciliar.
Referida recomendação limita-se a orientar que seja
adotada, por exemplo, a prisão domiciliar a presos em regime
aberto ou semiaberto e, mesmo assim, quando houver sintomas
da doença, o que, no vertente caso, não restou comprovado.
Com efeito, tal norma não obriga o Magistrado a
substituir a prisão preventiva pela liberdade provisória ou, ainda,
por eventual segregação domiciliar, vez que, repita-se, trata-se
de mera recomendação, deixando a critério do julgador a
aplicação de tal benesse, se o caso.
Registre-se que já foram adotadas medidas preventivas
contra a propagação da infecção pelo novo coronavírus no
âmbito dos Sistemas de Justiça Penal e Socioeducativo por parte
do poder público, como se depreende da Portaria Interministerial
no 7, publicada em 18/03/2020, pelos Ministérios da Justiça e da
Saúde para o enfrentamento da situação emergencial.
Demais, consoante as informações complementares
obtidas no "site" deste Egrégio Tribunal de Justiça, a ora paciente
foi condenada, em sede de apelação, a pena de cinco (05) anos e
quatro (04) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2261657-27.2020.8.26.0000 -Voto no
5
pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo, por
infração ao artigo 157, § 2o,incisos I e II, do Código Penal, cujo
acórdão já transitou para as partes. A defesa interpôs Habeas
Corpus no 627556/SP perante o Superior Tribunal de Justiça, o
qual concedeu, liminarmente, à paciente, o direito de aguardar
em prisão albergue domiciliar até o julgamento final do "writ" ou a
análise do pedido junto ao Juízo das execuções, devendo
implementar as medidas cautelares que entender cabíveis.
Diante desta decisão, em 24/11/2020, o Juízo de origem
determinou a expedição da guia de recolhimento.
Assim, feitas tais considerações, volta-se à análise do
pedido, o qual não se conhece.
Isto porque, questões que envolvem a concessão de
benefícios em sede de execução, exigem o exame de aspectos
de ordem objetiva e subjetiva, tarefa que não cabe em sede de
habeas-corpus.
Como é da jurisprudência:
“O “habeas corpus” é via inadequada para o
apressamento de decisões ou providências a serem
tomadas durante a execução das penas, as quais
devem ser pleiteadas junto ao Juízo das Execuções,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2261657-27.2020.8.26.0000 -Voto no
6
competente originariamente para a matéria, com
possibilidade de eventual recurso para Superior
Instância” (RJDTACRIM 27/214).
Demais, o writ não é o remédio jurídico adequado para
buscar benefícios ou para apressar eventual pedido já formulado
no Juízo competente, até porque, caso conhecido, estar-se-ia,
então, afrontando o duplo grau de jurisdição e o princípio do
contraditório.
Por tais razões, não se conhece da ordem.
POÇAS LEITÃO
Relator